Tribunal: TJMT
Processo: 0000521-90.2018.8.11.0111
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000521-90.2018.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ROBISON CALDEIRA - CPF: 045.416.731-85 (EMBARGADO), IVAINE MOLINA JUNIOR - CPF: 038.968.181-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–APELAÇÃO
CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
– INOCORRÊNCIA –
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
contra acórdão que, à unanimidade,
proveu parcialmente
o recurso de apelação interposto
,
a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
,
condenando ambas as partes a
sucumbência
recíproca
.

O embargante,
em suas razões
,
sustenta que
o acórdão proferido seria omisso
e contraditório
na medida em que
esta turma julgadora deixou de
apreciar a regularidade do procedimento
da concessionária de energia,

bem como

a
cientificação do consumidor da recuperação de consumo
.

Pugna
pelo acolhimento dos
embargos

para que seja
m
sanado
s

o
s
vício
s

apontado
s
, com a consequente condenação da embargada em honorários sucumbenciais e custas processuais
.

Oportunizado à parte embargada
a
se manifestar, quedou-se inerte Id. (
215284160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Esclareço que a
omissão
e a contradição
apontad
a
s
como o vício ocorrido no caso dos autos somente
se
concretiza
m

quando o órgão julgador deixa de se manifestar acerca de questão sobre a qual não pode se calar.

Vejamos
.

No presente caso, ao
que se
extrai
das razões
aclaratórias
, o embargante
, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas
se insurge
sobre questões
já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede
à
alegação de contradição do julgado com relação à suposta conduta regular por parte da concessionária de energia.

Vejamos a transcrição de trechos pertinentes do
decisum
combatido,
in
verbis
:

“
Na hipótese, denota-se dos autos a regularidade do procedimento adotado pela apelante Energisa para apurar o
defeito do medidor
, vez que fora realizada seguindo os ditames prescritos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

No caso, de acordo com o Termo de Ocorrência de Inspeção n° 677422, registrado em 22/09/2017, durante a vistoria foi constatado que o aparelho medidor apresentava lacres violados e sinais de irregularidade, o que não foi contestado pela parte autora.
O referido Termo, devidamente assinado por um representante da parte apelada, foi validado, conforme evidenciado nos documentos do processo.

Em seguida, a irregularidade foi corroborada pelo laudo pericial, que confirmou a violação dos lacres e a reprovação do medidor.

No entanto, mesmo considerando a regularidade do procedimento realizado pela parte recorrente em relação à vistoria e perícia do relógio-medidor, que, vale ressaltar, já foi reconhecida pelo próprio magistrado singular, não há evidência de que o defeito identificado no relógio-medidor tenha resultado em desvio de energia elétrica e, consequentemente, na emissão de faturas com valores incorretos.

Isso se deve ao fato de que, após a substituição do equipamento, nos períodos logo após o procedimento conduzido pela empresa de energia, os registros de consumo permaneceram consistentes com os registros anteriores. Diante dessa situação, é razoável concluir que, apesar do defeito no aparelho, os registros de consumo no medidor do autor estavam dentro dos padrões normais, não havendo, portanto, nenhum consumo deixado de ser faturado e, tampouco, qualquer benefício decorrente da irregularidade.

Com efeito, considero que o Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, não é suficiente para justificar a cobrança, sendo necessário analisá-lo em conjunto com a evolução dos registros presentes nas faturas.

Isso porque, para que ocorra a recuperação de consumo de energia elétrica não faturada, não basta apenas constatar a irregularidade no medidor. É igualmente necessário comprovar o efetivo prejuízo à concessionária, qual seja, a variação expressiva do consumo da unidade inspecionada após a regularização do aparelho medição, o que não restou demonstrado
.”
(
destaquei)

No mais, entende-se que

a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, ou entre itens distintos da parte dispositiva da decisão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02; STF,
Edcl

AgRg
RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem “
a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF,
Emb

Decl
RHC 79785, DJ 23/5/03)

Cumpre destacar, ainda
,
que
a omissão
alegada
pelo embargante
acerca da
inexistência de evidências
de que o vício identificado no medidor tenha interferido na correta apuração de consumo na unidade do autor
,
são embasadas no mero inconformismo com os fundamentos analisados pelo julgador.

Destaca-se que acórdão contrariado refuta o pleito do autor de forma cristalina ao apontar que a concessionária de energia não logrou em comprovar a interferência na apuração de consumo em razão da estabilidade dos
registros de consumo
após a troca do medidor.

Extrai-se
dos documentos
anexados

pela embargante
, ora apelante,
que o Termo de Ocorrência de inspeção n° 277616 está datado em setembro de 2017 Id. (204664196) - Pag. 95, e o laudo pericial em
novembr
o de 201
7 Id. (204664196) - Pag. 97.

Conclui-se que
,
ao
analisar
o relatório de consumo do cliente, ora embargado,
é possível identificar uma constância nos valores
consumidos entre
a

troca do medidor
,
em outubro de 2017
,

até a última data registrada no documento,
em
maio de 2018
, não configurando a
variação de
consumo

indicada
pela embargante.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos
aclaratórios
opostos.

A propósito, confira-se jurisprudência desta e. Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Conforme entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados
.”
(
N.U 1000711-51.2019.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da
demanda.

Isto posto
,
rejeito
os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024